Tribunal: TJMT
Processo: 0025837-78.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025837-78.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (EMBARGANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESÍDIA EM PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, IPTU E CONSECTÁRIOS – VIABILIDADE DO DESPEJO – APELO DESPROVIDO.

Em havendo comparecimento espontâneo considera-se suprida eventual nulidade de citação, destacando-se que não pode a parte se beneficiar de sua própria torpeza em relação à procuração nos autos, quando a desídia foi provocada por ela própria, devendo prevalecer o princípio da boa-fé.

“(...) O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação. (TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Impõe-se a rescisão de contrato de locação, quando demonstrada a efetivação do negócio e o inadimplemento, em relação aos aluguéis e IPTU, cabendo o despejo.

“(...) 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91). 2. Apurga da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grandes/MT que, nos autos de Ação de Despejo nº 0025837-78.2017.8.11.0002, proposta por
TIGRE INVESTIMENTOS S/A
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado na ação, para: “(...) 1) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;2) DECRETAR o despejo da parte requerida e; 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), vencidos desde 1º/09/2016, bem como dos IPTUs e acessórios, até a efetiva imissão na posse, montante que será acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data em que cada prestação seria devida. 4) Considerando que a empresa requerida se encontra instalada no imóvel há mais de uma década, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, em obediência ao disposto no artigo 63, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 8.245/91. Observando-se o disposto no artigo 58 inciso V, da Lei 8245-91, será expedido mandado para cumprimento independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se mandado de notificação para que a locatária desocupe o imóvel em 60 (sessenta) dias, autorizada a retenção do mandado pelo(a) Sr(a). Oficial de Justiça. Decorrido o prazo (art. 65 da Lei nº 8.245/91), o(a) Sr(a). Oficial de Justiça deverá retornar ao imóvel, sem nova determinação deste juízo e, constatando que ainda se encontra ocupado, proceder à evacuação forçada, autorizado o auxílio policial e arrombamento, se for o caso. Constatando-se o abandono, deverá lavrar auto circunstanciado e imitir a autora na posse do imóvel. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Em síntese, o Apelante assevera que quanto “(...) a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel (autos n. 0025837- 78.2017.8.11.0002). (...), o aludido feito foi proposto pela empresa Tigre Investimentos S.A, a qual sustentou ser proprietária do imóvel denominado Guarita e Granja Ana Luiza, localizado na cidade de Várzea Grande/MT, tendo celebrado, no ano de 2013, contrato de locação com a empresa Recapadora de Pneus Flex EPP, com vigência até 31 de agosto de 2016. Assevera que, de comum acordo, as partes fixaram como contraprestação da locação, a quitação mensal das prestações da Cédula de Crédito Rural n. 40/00243-8, perante Banco do Brasil em nome da Locatária”.

Ressalta que “(...) a relação aqui existente decorre do contrato de reconhecimento de sociedade de fato e distrato de contrato social (objeto da rescisão contratual n. 0020144-21.2014.8.11.0002), celebrado entre os sócios desta Apelante e os sócios da empresa Recapadora de Pneus Flex Mutum, os quais, por coincidência, são os mesmos sócios da empresa Apelada. Por meio daquele instrumento, após dissolverem as sociedades de fato e dividir as despesas de cada empresa, os ex-sócio acordaram que esta Apelante transferiria, por meio de Escritura Pública de venda e compra, o imóvel denominado Guarita e Granja Ana Luiza para a Apelada (Tigre Investimento S/A.)”.

Afirma que “(...) no instrumento de locação, restou estabelecido que a locatária ficaria responsável pelo pagamento dos IPTU’s daquele imóvel, enquanto o ocupasse. Por fim, menciona que as partes se comprometeram a realizar outro instrumento de locação após o encerramento do prazo de vigência, momento em que deveriam ajustar, outrossim, novos termos para a manutenção da relação locatícia. Isso posto, defende que após o transcurso do prazo de vigência do primeiro contrato de locação, notificou a locatária com intensão de renovar o vínculo, como previsto no contrato, todavia, não obteve retorno. Para mais, assevera que a empresa Ré não pagou o IPTU do imóvel locado, dos anos de 2014, 2015 e 2016, débito que, à época da propositura do feito, perfazia a monta de R$47.559,18 (quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)”.

Menciona que “(...) À vista disso, considerando que locatária permanecia no imóvel, ingressou com o presente feito, buscando, assim, a cobrança dos aluguéis “vencidos “, no período de agosto de 2016 até janeiro de 2017; o valor dos IPTU’s inadimplidos; a rescisão contratual e; por fim, o despejo imediato da locatária, pedido feito em sede de tutela antecipada. Uma vez que o primeiro contrato de locação não previa com precisão o valor das contraprestações devidas pela locatária, a Requerente presumiu, sem nada provar, que o valor correto a ser cobrado pelos aluguéis vencidos, isso é, de 08/2016 até 01/2017, seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, sobre o que considerou o débito total de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Para comprovar suas alegações, a Requerente/Apelada juntou o contrato de aluguel referente ao período de 06/2013 até 08/2016 (id. 62827164 – Pág. 30/40) e, ainda, duas notificações extrajudiciais enviadas à locatária (id. 62827164 – Pág. 42/47). Ao receber o feito, o magistrado a quo, de plano, reconheceu a conexão deste feito com a ação de resolução contratual, n. 0020144- 21.2014.8.11.0002, isso porque, como se sabe, esta Apelante e outros buscam naquele feito a resolução do contrato de reconhecimento de sociedade de fato, instrumento em que possibilitou a transferência do imóvel litigioso para a empresa Tigre Investimentos, ora Apelada”.

Assevera que “(...) O pedido antecipação da tutela estou indeferido, tendo em vista que a parte Requerente sequer havia comprovado o valor dos aluguéis requeridos, e, nem tampouco, caucionado o juízo com o valor correspondente a três meses dos supostos aluguéis que julgava devido. Naquela oportunidade, o juízo singular reconheceu a insegurança em se determinar o despejo desta Apelante, em razão do tramite dos autos conexos, que, caso fossem julgados procedentes, devolveria a propriedade do bem à empresa Ré. Ocorre que, após concessão do contraditório processual, o juízo singular reconheceu a revelia desta Apelada e, de maneira extremamente temerária, julgou o feito e a acolheu a integralidade dos pedidos iniciais, momento em que: i – determinou o despejo desta Apelante no prazo de 60 (sessenta) dias e ii – ainda, a condenou ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), vencidos desde 01/09/2016, bem como dos IPTUs e acessórios, até a efetiva imissão na posse da Recorrida, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data em que cada prestação seria devida”.

Defende que a sentença carece de reparos, sobretudo no que tange ao valor dos aluguéis fixados pelo Juízo; que não poderia o magistrado arbitrar o valor sem, ao menos, produzir provas suficientes para atestar as alegações da Requerente.

Argumenta ser medida de justiça a reforma da decisão, para o fim de suspender a ordem de despejo, enquanto o recurso de apelação cível n. 0020144-21.2014.8.11.0002 não for julgado, eis que a sentença prolatada nos referidos autos é nula, em razão de cerceamento de defesa. E “(...) c) se assim não entender, julgar improcedente a ação; d) alternativamente, ainda que o apelo interposto nos autos conexos não seja provido, requer seja afastado o preço estipulado a título de aluguel, na sentença, determinando-se a apuração do valor real do aluguel por meio de liquidação de sentença, bem como que os autos sejam remetidos ao juízo competente pelo julgamento da recuperação judicial (4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT), oportunizando a discussão acerca da essencialidade do bem objeto do despejo, afastando, desse modo, qualquer prejuízo para o processo recuperacional e, portanto, para os credores lá habilitados”.

Defende a reforma da sentença, devendo ser reconhecida a inadimplência do contrato pelos Apelados, retornando-se as partes ao estado anterior, em razão da rescisão do contrato.

Assevera que “(...) o entendimento utilizado pelo juízo singular se mostra incompatível com o objeto dessa demanda, tal pois, como visto, desconsiderou-se a escolha perquirida por esta Apelante e, de forma arbitrária, determinou que a questão deveria ser resolvida somente por perdas e danos”; que “(...) ainda que considere o adimplemento da obrigação como uma das causas excludente da resolução do contrato, é forçoso memorar que os Apelantes propuseram a presente demanda com o claro objetivo de rescindir o contrato de reconhecimento de sociedade de fato e distrato de contrato social. Lado outro, pugnaram para que, com o retorno das partes ao estado anterior, mas que, em razão da quebra da afeição societária, fosse a sociedade de fato dissolvida, por outros critérios, oportunidade em que também requereram a liquidação e apuração de haveres ser realizada em juízo”.

Aduz que “(...) É evidente que o magistrado singular se mostra contraditório, conduta que se agrava sobremaneira pelo fato de que, ainda que tenha afastada a aplicação da teoria do adimplemento substancial, CONVALIDOU A DESÍDIA DOS APELADOS com acolhimento da preservação do contrato, baseando-se em ato realizado após o ajuizamento da ação, mesmo sendo inconteste a realidade de que foram descumpridas as obrigações assumidas no contrato. No que tange ao adimplemento superveniente, Nobres Julgadores, é fácil compreender que os Apelados tomaram essa iniciativa de forma consciente, de modo a evitar o retorno ao status quo ante, já que mesmo sendo notificados acerca da resolução do contrato, como se infere pelas laudas apensadas ao id. 62832845 – Pág. 43/56, permaneceram silente e inertes, até a propositura deste feito, oportunidade em que desesperadamente buscaram formas de quitar as prestações em atraso (o que retirou o nome desta Apelada dos cadastros de inadimplentes), e, ainda, propondo a ação de consignação em pagamento para quitar os débitos com a instituição UNICRED”.

Argumenta que o Apelado busca alterar o estado atual dos fatos e pratica ato contraditório, abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé contratual.

Diz que o ônus sucumbencial deve ser suportado todo pelos Apelados que deram causa ao ajuizamento do feito.

Requer “(...) a) que seja declarada a resolução do instrumento de reconhecimento de sociedade de fato e distrato de contrato social e, por consequência, que sejam revogados os efeitos da escritura pública de compra e venda lavrada no Livro 353, Fls. 088/089, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande – MT, cancelando-se o seu registro nos assentos da matrícula do imóvel ( Matrícula n. 55137, registrado no1º Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT), possibilitando, assim, que o imóvel denominado Guarita e Granja Ana Luiza, localizado na cidade de Várzea Grande/MT retorne ao patrimônio da empresa Apelante; b) declarar a dissolução da sociedade de fato havida entre Enio Roberto Quiodeli, Enoir Luiz Quiodeli, Leonir Felipe Bachinski e Ivani Orlando, em razão da quebra da affectio societatis, determinando, por consequência, a respectiva liquidação e apuração dos haveres devidos a cada sócio, em sede de liquidação de sentença; c) majorar o valor da multa contratual arbitrada pelo a quo, fixando sua incidência e atualizando-a até a data da sentença que a reconheceu ou, ainda, até a data da quitação do débito com a cooperativa UNICRED/MT (10/10/2022), cuja apuração deverá ocorrer por meio de liquidação de sentença; d) condenar os Apelados ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, ante a ausência de sucumbência recíproca. Pedido que deverá ser apreciado ainda que este apelo não seja provido, isso porque, pela eventualidade, apesar das partes serem, entre si, vencido e vencedores, a inadimplência dos Apelados deu causa à propositura do feito, portanto, devem suportar o ônus sucumbencial; e) e, por fim, majorar o valor dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Houve o deferimento do pedido de despejo do imóvel objeto da lide (ID. Num. 215152663).

Foram interpostos Embargos de Declaração, em face da determinação do despejo, sendo rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Materiais nº 0025837-78.2017.8.11.0002, código 522568, proposta por
TIGRE INVESTIMENTOS S/A
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado na ação, para:
“(...) 1) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes
;2) DECRETAR o despejo da parte requerida e; 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), vencidos desde 1º/09/2016, bem como dos IPTUs e acessórios, até a efetiva imissão na posse, montante que será acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data em que cada prestação seria devida. 4) Considerando que a empresa requerida se encontra instalada no imóvel há mais de uma década, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, em obediência ao disposto no artigo 63, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 8.245/91. Observando-se o disposto no artigo 58 inciso V, da Lei 8245-91, será expedido mandado para cumprimento independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se mandado de notificação para que a locatária desocupe o imóvel em 60 (sessenta) dias, autorizada a retenção do mandado pelo(a) Sr(a). Oficial de Justiça. Decorrido o prazo (art. 65 da Lei nº 8.245/91), o(a) Sr(a). Oficial de Justiça deverá retornar ao imóvel, sem nova determinação deste juízo e, constatando que ainda se encontra ocupado, proceder à evacuação forçada, autorizado o auxílio policial e arrombamento, se for o caso. Constatando-se o abandono, deverá lavrar auto circunstanciado e imitir a autora na posse do imóvel. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Primeiramente, não há falar em nulidade de citação, eis que houve o comparecimento espontâneo, conforme asseverou o Magistrado sentenciante, não podendo a parte valer-se de sua própria torpeza ao arguir nulidade da citação, dentro do contexto apresentado nos autos. Julgo necessário, portanto, fazer uma transcrição importante da sentença, acerca do ocorrido:

“(...) Conquanto o AR encaminhado à requerida tenha retornado (62827164 - Pág. 75) e, no termo de audiência conste de forma equivocada o nome da requerida, ao consignar ‘Recapadora Flex Mutum Ltda.” ao invés de “Recapadora de Pneus Flex”, constata-se que se trata de mero erro material. A ré se fez apresentar na audiência de conciliação por preposto acompanhado de advogado, tendo solicitado inclusive a concessão de prazo para a juntada de carta de preposição e Procuração, o que foi deferido (id. 62827164 - Pág. 77).

Cumpre anotar que, a audiência de conciliação realizada nestes autos ocorreu na mesma data, com uma diferença de apenas 20min, que a audiência de conciliação designada os autos associados, distribuído sob n. 20144-21.2014.811.0002, em que a ré desta demanda é autora.

Na audiência realizada naqueles autos, também, compareceram como advogado e preposto da autora, ora requerida, o Dr. Paulo Sérgio Minasse e Jorge Luiz Licínio da Cruz, sendo que este último apresentou carta de preposto e foi concedido prazo para o causídico juntar procuração (id. 62832847 - Pág. 82/83, 90 - dos autos conexos).

Ademais, em suas derradeiras alegações, apresentadas naquela ação, a autora, ora requerida, juntou cópia da Ação de recuperação Judicial por ela ajuizada e entre os documentos apresentados está a relação de empregados, em que Jorge Luiz Lucínio da Cruz consta como gerente da ‘Recapadora de Pneus Eireli, tendo sido admitido em 01/11/2016 (id. 102023629 - Pág. 72), anos antes da audiência de conciliação designada nestes autos, que se deu em 25/10/2018 (id. 62827164 - Pág. 77).

Outrossim, da análise dos documentos juntados pela requerida nos autos conexos, constata-se que Jorge Luiz, inclusive, se declarou ser competente para receber a citação da ‘Recapadora de Pneus Flex Eireli’, nos autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional, sob n. 0012284.12.2018.4.01.3600, conforme se depreende da cópia da certidão emitida pelo Oficial de Justiça da Justiça Federal (id. 102023639 - Pág. 25, dos autos n. 0020144-21.2014).

Nesse passo, conquanto a requerida não tenha juntado a carta de preposição e procuração nos autos no prazo assinalado por este juízo, para provar a outorga de poderes ao preposto e causídico, para atuarem em nome da ré, está demonstrado o vínculo daquele que se apresentou como preposto da ré e compareceu na audiência de conciliação.

Assim, o comparecimento espontâneo da ré nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC. E, ao não cumprir a determinação judicial para a juntada dos respectivos documentos, deixando de apresentar defesa no prazo do art. 335, I, do CPC, a ré e seu preposto assumiram as consequências do seu ato negligente, não podendo se valer da própria torpeza, ao arguir a nulidade da citação.

Isto posto,
rejeito a arguição da nulidade da citação
, mantendo a decretação da revelia da parte ré”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação. (TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Desse modo, buscar nulidade futura, com base em ato pelo qual não se desincumbiu a parte que suscitante, eis que ocorreu o comparecimento espontâneo, logo após, deixando-se de apresentar defesa, constitui afronta ao princípio da boa-fé, conforme muito bem exposto pelo Juízo singular.

Portanto, escorreita a tese de decretação de revelia.

No que tange à sentença que julgou procedente o despejo, não há qualquer reparo a ser feito.

Ora, existe prova da locação e do inadimplemento, bem como não pagamento de IPTU.

Não há qualquer possibilidade de reforma da sentença.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUEL E ENCARGOS. INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91). 2. Apurga da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391)”.

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAL. MORA INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO E DECRETAR O DESPEJO. APELO DA RÉ. PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. Contrato de locação juntado aos autos. 2. Ré que se limitou a alegar desconhecimento do contrato e ausência de qualquer mora de aluguel, ressaltando em sede de apelação que o imóvel objeto da lide faz parte do monte de bens a ser partilhado em decorrência da união estável reconhecida entre sua sócia e o autor. 3. Não se exige do locador seja ele proprietário do imóvel. 4. Ré apelante que não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no sentido de que não ocorreu o inadimplemento do contrato de locação. 5. O descumprimento contratual pelo locatário constitui causa de desfazimento da locação. Aplicação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91. 6. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00070595320158190052, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)”.

Assim, mantém-se a sentença que rescindiu o contrato e decretou o despejo. Vejamos os termos:

“(...)
A ação é procedente.

Frise-se que, com a revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil reza que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, os quais, na espécie, induzem às consequências jurídicas pleiteadas na petição inicial, mormente a existência do contrato de locação e a falta de pagamento dos aluguéis e IPTU, o que conduz ao despejo como consequência.

Os autos foram devidamente instruídos com cópia do contrato de locação subscrito por ambas as partes, pelo prazo determinado de 12 de junho de 2013 a 31 de agosto de 2016, tornando-se por prazo indeterminado a partir desta data (id. 62827164 - Pág. 30/40).

A cláusula quarta do referido instrumento estabelece que, nesse período, o pagamento seria realizado por meio da quitação mensal das prestações da Cédula de Crédito Rural n. 40/00243-8, junto ao Banco do Brasil em nome da Locatária cujo débito o Locador se obrigou no Instrumento de Assunção de Dívida, celebrado em 7 de junho de 2013.

Registra-se que, da análise do processo conexo, 0020144-21.2014.8.11.0002, constata-se que o contrato em questão se originou, em verdade, da imposição constante do contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato Contrato Social, no qual estipulou-se que o imóvel em discussão, que pertencia à locatária, seria transferido para a empresa autora, Tigre Investimentos. Por sua vez, a adquirente deveria locá-lo à ré, conforme previsto na Cláusula Sexta:

“
Cláusula sexta:
ajustaram as partes que a empresa RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA, permanecerá operando sobre o imóvel matrícula 5537 junto ao Cartório do registro de imóveis do 1º Ofício da comarca de Várzea Grande – MT, mediante instrumento de locação os termos da lei especifica, que será celebrado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do presente contrato, cuja locação será pelo período de 38 meses a contar da data do presente contrato e o valor dos locatícios nos exatos valores das prestações, encargos e vencimentos representadas pela Cédula de Crédito Comercial nº 00243-8. Firmado com o Banco do Brasil e a empresa RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA de 10.07.2008 e demais termos deste contrato.

Parágrafo único. No final do prazo de locação objeto da presente cláusula, sua renovação será objeto de negociação entre as partes mediante termo aditivo do respectivo contrato de locação devendo as partes na hipótese de não renovação comunicar a outra no prazo legal.” (id. 62831923 - Pág. 52)

No entanto, como visto, a parte autora daquela ação, ora requerida, não logrou êxito na rescisão do referido instrumento nem na nulidade da Escritura de Compra e Venda em que transfere a propriedade do imóvel que lhe pertencia para a locatária, de modo que permanecem hígidas as cláusulas constantes no contrato de Locação.

Logo, mantendo inalterado o contrato que deu origem ao contrato de locação e discussão e tendo decorrido o prazo da locação estipulado, as partes deveriam ter firmado aditamento para fixar novo prazo de locação, bem como o valor do aluguel, o que não ocorreu, apesar da requerente/locadora ter encaminhado notificações à locatária, com tal objetivo.

Como se vê, na primeira notificação juntada nos autos a locadora solicita que a locatária formule proposta de prorrogação do contrato de locação e do valor do aluguel (id. 62827164 - Pág. 42) e, na segunda, informa que irá exercer o direito à retomada do imóvel, em razão do desinteresse da notificada em formalizar o aditivo previsto no contrato (id. 62827164 - Pág. 46).

Reforça-se que, é obrigação da parte ré pagar os aluguéis e encargos convencionados emana da lei, conforme prescreve o art. 23, inciso I da Lei 8245/91, verbis:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro não tiver sido indicado no contrato;”

De tal modo, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos alugueres em atraso e demais encargos relativos ao imóvel assumidos quando da celebração da locação.

Todavia, a Cédula de Crédito Rural e o Instrumento de Assunção de dívida não foram juntados aos autos, de forma a perquirir o valor mensal que o locatário pagava pela locação.

Assim, considerando a ausência de informação quanto ao valor exato da prestação assumida pela locatária e que as partes não chegaram a um acordo quanto ao valor do aluguel após o período previsto no contrato, pela ausência de contestação, presume-se verdadeiro o valor indicado pela requerente, R$15.000,00 (quinze mil reais mensais).

Demais disso, considerando que após comparecimento espontâneo a locatária deixou transcorrer o prazo sem apresentação de defesa, demonstrando desinteresse no resultado da demanda, e diante da persistência do inadimplemento, não tendo ocorrido a purgação da mora, assiste ao locador direito a resolução contratual, com fundamento no artigo 9°, incisos II e III, da Lei 8.245/91

Igualmente se presume verdadeiro que a requerida não quitou os débitos de IPTU, cujo pagamento era de sua responsabilidade, conforme consta na alínea ’f’ da cláusula sexta do contrato (id. 62827164 - Pág. 35). De modo que, deve a requerida arcar com os débitos de despesas acessórias, IPTU e condomínio do imóvel durante o período em que permaneceu nele.

Assim, incontroversos os termos do contrato e a inadimplência da locatária, de rigor a decretação de rescisão contratual, com o consequente despejo da ré e condenação ao pagamento dos encargos devidos”.

Com esses apontamentos, é inconcebível alegar que a parte Apelada deu azo ao feito, pois o inadimplemento contratual, bem como o despejo são decorrentes de atos da Requerida/Apelante, de modo que deve ela suportar o ônus de sucumbência.

Em se tratando de disposição contratual, impõe-se a rescisão, em face ao seu descumprimento, de modo que eventuais questões atinentes a indenização decorrente do negócio deve ser tratada em ação própria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária em 5%, em razão da sucumbência em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025